Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706772-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO BRENDO RIBEIRO DANTAS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À autoridade impetrada para manifestar-se a respeito das alegações do impetrante no id 57552430. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator